Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-33.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009418-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ - CPF: 160.306.801-53 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ –
TEMA 233 e 234 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA
– JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não é possível aceitar a alegação de que a parte autora não contratou o empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, considerando que ficou incontestável o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das faturas por mais de quinze anos. Somente após esse período, tomou as primeiras providências para interromper os débitos, o que demonstra a inexistência de fraude, em razão da proibição do
venire contra factum proprium
.

Verifica-se que os juros remuneratórios aplicados nas faturas do contrato em questão foram estabelecidos abaixo da taxa média de mercado para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los abusivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009418-33.2023.8.11.0041

APELANTE:

ROGÉRIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ
,
mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Opostos embargos declaratórios pelo apelante, estes foram rejeitados por meio do v. acórdão de Id. 208557179.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial (Id. 212120151), também pela apelante, defendendo quanto à violação aos artigos 489, § 1º, IV, 1.022, II, 373, I e art. 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil acerca da valoração jurídica da prova, reconhecendo-se a irregularidade da modalidade contratual mais onerosa, imposta pelo recorrido.

Sustenta ainda a negativa de vigência ao Código de Defesa do Consumidor, que os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pela consumidora, art. 51, caput e IV do CDC, além da divergência jurisprudencial, pugnando pela nulidade do acórdão.

Por conseguinte, em decisão de Id. 227038675, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Terceira Câmara Julgadora para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento do recurso paradigmas REsp 1.112.879/PR
(
Temas 233 e 234).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o
Tema 233 e 234
.

Pois bem. De início já adianto que merece ser mantido o julgamento.

Em consulta ao caderno processual, verifica-se que
ROGÉRIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ

ajuizou ação declaratória inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando em síntese, ser servidor público estadual aposentado e ter contratado um empréstimo consignado por meio de um correspondente bancário.

No entanto, afirma que foi induzido a realizar uma operação de crédito diferente da que pretendia, ou seja, embora tenha recebido o valor via transferência bancária referente ao empréstimo consignado, está sendo cobrado mensalmente como se tivesse realizado “saques” de cartão de crédito, sem nunca ter utilizado ou sequer recebido o cartão. Entre novembro de 2008 a fevereiro de 2023, já foram descontadas 165 (cento e sessenta e cinco) parcelas, totalizando R$56.822,24 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

Em relação a tese da parte autora, de que não recebeu ou utilizou o cartão de crédito da empresa recorrida, é importante destacar que, nesta modalidade de empréstimo – o cartão de crédito consignado – o saque, ou seja, o valor emprestado, não depende da utilização física do cartão pelo contratante. Basta que haja margem consignável disponível junto ao empregador e autorização da instituição financeira.

Se não bastasse isso, no caso em questão, ficou comprovado que a parte autora utilizava o cartão físico com frequência, uma vez que realizou diversas compras desde 2008, dentre elas: Club fitnes, Stilo Forro, Posto Paraiso, todimo, mercearia portela dentre outros (Id. 188521248).

É importante ressaltar que não parece razoável a alegação da parte autora/apelante de que não contratou o referido cartão de crédito consignado, e só depois de 15 (quinze) anos de descontos mensais decorrentes do contrato firmado com a instituição financeira venha a acionar o Poder Judiciário para solicitar a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido "enganado".

Essa afirmação é novamente corroborada pelas faturas anexadas aos autos (Ids 188521248, 188521249, 188522664 a 18852267), que comprovam a realização de diversas compras e saques, inclusive, com pagamento de algumas faturas de forma parcial, evidenciando o conhecimento da modalidade contratada.

Isso reforça que a parte autora estava ciente de que, ao utilizar o cartão de crédito na modalidade de saque, o banco efetuaria descontos mensais em sua remuneração/salário para o pagamento do valor mínimo da fatura. Além disso, ela deveria quitar a fatura integralmente na data acordada para evitar encargos moratórios.

Quanto ao juros remuneratórios, especialmente em respeito ao recurso paradigma em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234
:

“(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
”.

Conforme se observa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não considera mais abusivos os juros remuneratórios apenas por estarem fixados acima de 12% ao ano
[1]
.

No entanto, o STJ continua a não admitir taxas consideradas abusivas, ou seja, aquelas que excedem as chamadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

In casu
, conforme se verifica na planilha anexada aos autos (Id. 188521224) pela própria parte autora, a taxa de juros remuneratórios aplicadas nas faturas em questão variou de 3,23% ao mês em novembro/2008 a 7,29% ao mês em fevereiro/2023.

Neste norte, de acordo com informações obtidas no site do Banco Central do Brasil (SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais), durante o período mencionado, ou seja, nas datas em que se discute a cobrança em questão, a Taxa Média de Mercado para a operação referida foi de
9,85% ao mês.

Verifica-se, portanto, que os juros remuneratórios aplicados nas faturas do contrato em questão foram estabelecidos abaixo da taxa média de mercado para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los abusivos.

Assim, o juiz deve, em cada caso, comparar a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central e vigente no mesmo período, para evitar qualquer vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme o artigo 51, V, do CDC. Vale ressaltar que a taxa média de mercado funciona apenas como um parâmetro, não como um limite obrigatório.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS
, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019).

Dá mesma forma, cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in casu
”
(N.U 1023172-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA-PETITA – TESE REJEITADA –
PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO OU A REVISÃO DOS
JUROS
APLICADOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE
JUROS

REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há formulação de pedido na inicial de revisão da taxa de
juros

remuneratórios
previstos no contrato de
cartão
de
crédito
com descontos em folha de pagamento, o reconhecimento do pedido pelo Julgador a quo não implica em sentença extra petita.

Inexiste abusividade dos
juros

remuneratórios
pactuados, quando se apresentarem dentro da taxa média de mercado, à época da contratação”.
(N.U 1013472-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Portanto, não se verifica qualquer abusividade nos encargos que indique a cobrança de valores indevidos nas parcelas, tornando injustificável qualquer pedido de repetição de indébito.

Desta feita, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado em sede de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema 233 e 234 – STJ
).

Ante o exposto, com essas considerações, mantenho o acórdão de Id. 199681175,
NÃO EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
nos termos acima detalhados.

É como voto.

[1]
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024